Tribunal: TJDFT
Processo: 0745601-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0745601-79.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIA AMELIA DA FONSECA COELHO AGRAVADO: EDUARDO LOBATO SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMÍLIA AMÉLIA DA FONSECA COELHO (executada), tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos do cumprimento de sentença n.o 0711956-42.2024.8.07.0007 apresentado por EDUARDO LOBATO SILVA em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de renúncia ao mandato, nos seguintes termos (ID 213356562 do processo de origem): “O advogado da executada reitera a denúncia ao mandato, alegando que teria notificado a executada através de sua procuradora (id. 206217909). Nos termos do art. 112 do CPC, o advogado poderá renunciar ao mandato a qualquer tempo, provando que comunicou a renúncia ao mandante, a fim de que este nomeie sucessor. Assim, o ato de notificação em nome de procuradora da parte se mostra ineficaz, ausente comprovação da ciência pessoal da executada, razão pela qual indefiro o pedido id. 206217909. Prossiga-se, conforme decisão id. 202434784. Ausente a informação de pagamento pela parte devedora, fica o credor, desde já, intimado para apresentar demonstrativo atualizado do débito, no prazo de 5 (cinco) dias, com a inclusão da multa e honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1o, do CPC. Na sequência, promovam-se as consultas nos sistemas à disposição do juízo. Em suas razões recursais (ID 65533667), afirma que advogou para a executada na fase de conhecimento. Informa que o contrato se encerrou, tendo a executada sido notificada da renúncia. Menciona que, na fase de cumprimento de sentença, a credora foi intimada por meio do seu advogado, oportunidade em que foi comprovada a renúncia ao mandato. Verbera que, mesmo comprovado que o advogado não estava mais assistindo à cliente, o juízo a quo desconsiderou e determinou o prosseguimento do feito. Informa que a executada é uma pessoa idosa de 104 anos, sendo que outorgou poderes para terceira pessoa para receber a citação. Defende que a intimação para pagar a dívida, no prazo de 15 dias, deve ser realizada na pessoa da sua procuradora. Verbera que o advogado não possui mais poderes para representar a credora. Defende, assim, que a executada deverá ser intimada para constituir novo advogado nos autos. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo originário, até o julgamento do presente recurso. No mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido (ID 65533670). É o relatório. DECIDO. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O advogado da agravante afirma que renunciou ao mandato, tendo a cliente sido devidamente cientificada a respeito. Entende que não pode continuar a representá-la. O juízo de origem entendeu que não houve a comprovação da ciência da renúncia. Compulsando os autos de origem, verifico que, iniciado o cumprimento de sentença e determinada a intimação da executada, por meio de seu advogado constituído nos autos, o causídico da executada apresentou a petição de ID 202910731 informando a renúncia do mandato. O juízo a quo indeferiu o pedido, ao fundamento de que não foi comprovada a ciência pessoal da executada. Desse modo, determinou que o advogado continue a representar a devedora. Nos termos do art. 112 do Código de Processo Civil, a renúncia é prerrogativa do advogado, a qualquer tempo, no entanto, só se aperfeiçoa e produz os devidos efeitos mediante a comprovação inequívoca da notificação da mandante. No caso em comento, em juízo de cognição sumária, entendo que restou demonstrada a notificação acerca da renúncia do mandato. Os documentos juntados, nos autos de origem, indicam que foi enviada notificação para a devedora acerca da renúncia do mandato (ID 202911352, autos de origem). Verifica-se, ainda, que o documento foi entregue na residência da devedora cadastrado nos autos e informado por si no ato de assinatura do contrato de mandato (ID 202911354 e ID 197736076, na origem). Embora a notificação tenha sido recebida por terceira pessoa, verifico que foi cumprida no endereço da devedora. Além disso, o advogado ainda realizou nova notificação, dessa vez, em nome da procuradora da executada, cientificando-a da renúncia do mandato, que foi cumprido, conforme documentos de ID 206219180 ao ID 206219187, autos de origem. Observa-se, ainda, que, conforme informações do presente recurso, a devedora possui 104 anos de idade, sendo pessoa de idade avançada. Assim sendo, não se pode impor óbice intransponível ao advogado para comprovar a comunicação da renúncia do mandato. No caso, além de a primeira notificação ter sido recebida no endereço da devedora indicado nos autos e no contrato de mandato, a procurada da devedora também recebeu notificação comunicando a renúncia. Desse modo, entendo que os documentos juntados, em juízo perfunctório, são suficientes para demonstrar que o advogado se desincumbiu de seu ônus previsto no art. 112 do CPC. Logo, restou comprovada a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que foi determinada a realização de atos constritivos na conta da devedora, que, ao que tudo indica, sequer foi devidamente intimada para pagar voluntariamente o débito. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo para determinar a suspensão do processo executivo, até o julgamento do presente recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem para o cumprimento da presente decisão. Dispensadas eventuais informações. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Após, os autos deverão ser remetidos à d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 29 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora